Tribunal: TJDFT
Processo: 0710714-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. LONGO PERIODO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ATENDIDA.
1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso se já distribuída a apelação, por petição autônoma, por demandar análise anterior à apreciação do recurso.
1.1 Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal.
1.2. Apelação parcialmente conhecida.
2. Aplica-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Verbete da Súmula no 297.
3. O consumidor que teve a conta bloqueada e fica impedido de movimentá-la, em decorrência da demora da instituição financeira em solucionar o problema, sofre dano moral.
3.1. No caso dos autos a indenização se mostra imperativa e legítima, pois a apelada teve sua conta bloqueada por um longo período, sem que fosse tomada qualquer providência para resolver a restrição em um curto período de tempo, ensejando verdadeiro confisco de seus recursos, sem uma justificativa plausível e suficiente.
4. O valor fixado, a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado, considerando-se as circunstâncias do evento, a orientar a fixação da reparação, quais sejam: a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido, de forma a assegurar o efetivo ressarcimento pelos danos experimentados, atentando-se ao caráter sancionatório e inibidor da condenação.
5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. Honorários recursais majorados.